Tribunal: TJES
Processo: 5015819-44.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015819-44.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILIA ADELAIDE RANGEL SADITE
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recorrente: LUCILIA ADELAIDE RANGEL SADITE

Recorrido: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS E DEPÓSITO DE FGTS. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE E SUCESSIVIDADE ILEGAL. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. RESPEITO AOS LIMITES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916 DO STF POR AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Em análise dos autos, verifica-se que a recorrente laborou para o IASES em regime de designação temporária em períodos distintos, decorrentes de processos seletivos específicos, não ultrapassando o limite legal de 24 meses por vínculo individualizado.

4 - A existência de interrupções entre os contratos descaracteriza a tese de sucessividade e permanência ilegal do vínculo. As contratações atenderam a necessidades temporárias de excepcional interesse público da administração socioeducativa, sem evidências de prorrogações sucessivas que pudessem macular o ato administrativo.

5 - Não restou comprovado o desvio de finalidade ou burla à regra do concurso público (Art. 37, II e IX, CF). Sendo os contratos administrativos considerados válidos, afasta-se o direito ao depósito de FGTS. A propósito: “
O direito ao FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral, somente é devido quando reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, já que as contratações ocorreram de forma regular e em conformidade com a legislação estadual. 7. Assim, ausente a nulidade, não se aplica o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sendo indevido o pagamento do FGTS

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10011175220258110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/11/2025)”.

6 -
Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente. Todavia, suspendo a exigibilidade, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)